Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-06.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-06.2020.8.14.0100

APELANTE: TECMAC DO BRASIL LTDA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800064-06.2020.8.14.0100

APELANTE:
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME.

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM MATÉRIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA EM GRAU DE RECURSO NÃO ADUZIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da contestação apresentada pela ré/apelante alegou/pleiteou a “ausência de culpa grave, dolo ou má-fé” da mesma.

Ocorre que, em sede recursal (id. 11188484), o ora recorrente fundamenta suas razões, unicamente, na “ausência de responsabilidade civil da apelante, pela ocorrência de fortuito externo, com fulcro no Art. 393 do Código Civil”, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte requerida apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Recurso
não conhecido
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME.
tendo como ora apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores,
Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NAO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 08 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800064-06.2020.8.14.0100

APELANTE:
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME.

APELADO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME.
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Unica da Comarca de Aurora do Pará que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como ora apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Inicialmente cumpre destacar que, a parte autora/apelada presta serviços de seguros nas mais diversas áreas, dentre os quais, transporte nacional, no qual são cobertos os riscos referentes às mercadorias da segurada durante o transporte contratado por ela ou pelo terceiro que receberá (destinatário) ou enviará (embarcador) a carga a ser transportada.

O autor/apelado ingressou com a ação arulhes alegando que em junho de 2018, a ré/apelante foi contratada para efetuar o transporte de mercadorias pertencentes à empresa segurada (Frigorifico Fortefrigo Ltda) e destinadas a uma de suas clientes, aduziu que, em que pese a ré ter recebido as mercadorias em perfeito estado, as cargas acabaram sofrendo avarias em razão de o veículo transportador da ré ter incendiado durante o transporte efetuado.

Alega que a empresa segurada comunicou o sinistro à autora, que procedeu a abertura do devido procedimento de averiguação a fim de apurar a causa dos danos, extensão e a existência de cobertura securitária.

Após as devidas providências, foi elaborado o Relatório de Regulação, o qual concluiu pela perda total da mercadoria transportada com prejuízos no valor de R$ 161.162,59. Assim, pagou indenização securitária no valor de R$ 128.930,07, valor total do prejuízo deduzido o valor da franquia pactuada na apólice.

Diante disso, pleiteou a parte autora pelo direito de regresso sobre o valor indenizado, qual seja, R$ 128.930,07 (cento e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e sete centavos).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 11188479), que julgou procedente os pedidos expostos na exordial, conforme segue dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária em favor da autora, no valor de R$ 128.930,07 (cento e vinte e oito mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ).

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a relativa complexidade da demanda.

Inconformada, a ré
TECMAC DO BRASIL LTDA.-ME.
interpôs Recurso de Apelação (ID. 11188484).

Sustenta, quanto a ausência de sua responsabilidade objetiva, em razão de caso fortuito externo, excludente de responsabilidade, afirma que cumpriu com todas as exigências de segurança não havendo nos autos provas suficientes de que o acidente tenha ocorrido por falha no veículo fornecido pela apelante.

Em sede de contrarrazões (ID 11188490), a recorrida alegou preliminarmente a inovação recursal da recorrente ao suscitar a ocorrência de fortuito externo, hipótese excludente de responsabilidade.

No mérito, refuta todos os argumentos aduzidos pela apelante, razão pela qual requer a manutenção da sentença proferida pelo juízo primevo. Por fim, pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a analisar a preliminar de não conhecimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada, preliminarmente, sustenta a ocorrência de inovação recursal pretendida pela apelante, salientando que a ré não alegou em sede de contestação a ocorrência de fortuito externo,

hipótese excludente de responsabilidade.

No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da contestação apresentada pela ré/apelante alegou/pleiteou a “ausência de culpa grave, dolo ou má-fé” da mesma.

Ocorre que, em sede recursal (id. 11188484), o ora recorrente fundamenta suas razões, unicamente, na “ausência de responsabilidade civil da apelante, pela ocorrência de fortuito externo, com fulcro no Art. 393 do Código Civil”, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada em contestação, constituindo manifesta inovação recursal.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa da parte requerida apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito da impossibilidade de suscitação de matéria nova não discutida na sentença, vale mencionar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a) a limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição da reforma para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido)” (in “Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante”, 11ª ed., Ed. RT, 2010, pág. 893).

No caso é evidente a tentativa de ampliação dos limites da matéria deduzida na inicial da demanda em sede recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“É inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância' (RT 811/282). No mesmo sentido: JTJ 349/292 (AP 991.07.017653-4)"(“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, 43ª ed., Ed. Saraiva, nota 10b ao artigo 514, pág. 651).

Ademais, ausente à espécie a comprovação da exceção prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.014. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Todavia,
in casu
, não restou comprovada a ocorrência de motivo de força maior pelo qual a requerida deixou de apresentar a questão suscitada ao juízo
a quo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA.
TESE RECURSAL NÃO VEICULADA NA FASE INSTRUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo. 2. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. 3. Não conhecimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00616435820178190001, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 28/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Invocar uma nova tese em sede de Apelação consiste em inovação recursal, vedada pelo legislação em vigor. 2. Impõe-se o não conhecimento do recurso diante da apresentação de alegações em clara inovação recursal, quando não se comprovou que não foram levantadas na instância primeva por motivo de força maior. Art. 1014 do CPC.

(TJ-BA - APL: 03005333520148050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA.. INOVAÇÃO RECURSAL.
Recurso cujo não conhecimento se impõe na medida em que, do cotejo da peça de contestação e do recurso de apelação interposto, verifica-se que a apelante arguiu fundamentos nem sequer mencionados na origem, caracterizando, pois, inovação recursal.
Daí se entender que o recurso manejado não cumpre, nem sequer minimamente, os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015, seja porque, aliás, não ataca os fundamentos da sentença, seja porque apresenta tese diversa daquela sustentada na origem ? inclusive juntando documentos somente em grau de apelação ? caracterizando inovação recursal, a constituir causa obstativa para análise do pleito por esta Corte. Preliminar contrarrecursal acolhida. Apelação não conhecida.(Apelação Cível, Nº 70080333313, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

(TJ-RS - AC: 70080333313 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019) (Grifei)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, em cristalina inovação recursal, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

Ademais, a teor do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal.

Desta feita, as questões que não chegaram a ser ventiladas em primeiro grau, não poderão ser apreciadas em sede de recurso de apelação, sob pena de configurar verdadeira inovação recursal, prática expressamente vedada pelo art. 1.014 do CPC.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (Grifei)

Desse modo, diante da inovação recursal e por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela apelada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por inovação recursal.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 08 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023